Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-49.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DAS PARTES. DESNECESSIDADE. QUALIFICAÇÃO DA PARTE RÉ SUFICIENTE PARA A CITAÇÃO. ART. 319, § 2o, CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 319, inciso II, do CPC, determina que a petição inicial deve conter os nomes, prenomes, estado civil, informações sobre a existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência tanto do autor quanto do réu. Já o § 2o do mesmo artigo estabelece que a ausência de tais informações não resultará no indeferimento da petição inicial, desde que seja possível a citação do réu.
2. Deve ser aplicado presente caso o entendimento do § 2o do artigo 319 do CPC, que estabelece que a petição inicial não deve ser indeferida caso, apesar da ausência de algumas das informações previstas no inciso II do referido artigo, existam outros elementos que permitam a citação da parte contrária. 2.1. A petição inicial indicou corretamente o nome completo, CPF, carteira de identidade, telefone e endereço da segunda ré, sendo possível ocorrer a sua citação.
3. Diante da concessão da gratuidade de justiça pela Juíza de primeiro grau, entende-se que a autora cumpriu adequadamente o Item 3 da decisão, ao apresentar seu contracheque e a fatura do cartão de crédito.
4. O indeferimento da petição inicial revela-se equivocado, pois todos os requisitos necessários à propositura da ação estão presentes, tornando o recebimento da petição inicial a medida correta a ser adotada.
5. Recurso conhecido e provido.